Tribunal: TJBA
Processo: 8031510-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031510-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: MIGUEL ARCANJO DE ARAUJO LAGO Advogado(s):ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCLUSÃO EXPRESSA DE ANÁLISE TÉCNICA SOBRE INCORPORAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA DE PARCELAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão interlocutória proferida no bojo de ação de cumprimento de sentença, avisando à delimitação do objeto da perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação do escopo da perícia contábil determinada em sede de cumprimento de sentença, para que inclua, de forma expressa, a análise técnica sobre a alegada incorporação prévia de parcelas salariais na base de cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve respeitar os limites da coisa julgada, sendo possível a análise técnica de questões atinentes à composição do benefício, desde que não importe em reexame do título executivo. A alegação de que determinadas parcelas salariais já foram incorporadas administrativamente configura questão técnica, apta a ser dirimida por meio de perícia contábil, sem violar a coisa julgada. A inclusão expressa dessa incumbência na perícia assegura o contraditório e a ampla defesa, permitindo o correto dimensionamento do valor executado, com base nas peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A perícia contábil realizada em sede de cumprimento de sentença pode incluir, expressamente, a análise técnica sobre a existência de prévia incorporação administrativa de parcelas salariais na base de cálculo do benefício executado, desde que tal apuração não implique revisão do título executivo. A delimitação precisa do escopo da perícia contábil garante o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contribuindo para a correta quantificação do valor devido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 513, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta menção a precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031510-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravado MIGUEL ARCANJO DE ARAUJO LAGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora